Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança no 0706793-87.2020.8.07.0018, impetrado por SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, deferiu “o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019” (ID 90900862, autos de origem). Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega, em síntese, que no julgamento do RE n. 1.287.019, tema n. 1.093 da repercussão geral, restou declarada válida a cobrança da DIFAL/ICMS até o exercício de 2022, tendo sido ajuizada a ação originária para evitar os efeitos da modulação determinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Afirma que não há provas de cobrança ou recolhimento de ICMS, DIFAL ou do FCEP pela impetrante/agravada. Assevera que a ressalva da proposta de modulação das ações judiciais em curso não se aplica às ações propostas depois da data de publicação do citado julgamento. Destaca o perigo de dano às contas públicas e desequilíbrio financeiro. Requer a concessão da tutela recursal para dar efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, pretende a empresa agravada a suspensão da cobrança da diferença de alíquota de ICMS em operações interestaduais a que se refere a Emenda Constitucional no 87/2015 (DIFAL), por não existir lei complementar que a discipline, não podendo a lacuna normativa ser suprida pelo Convênio no 93/2015 (CONFAZ) ou pela Lei Distrital no 5.546/2015. O ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, regulamentado pela Lei Kandir (Lei complementar 87/1996), consiste no tributo incidente quando há circulação de um produto ou serviço tributável entre cidades, estados ou de pessoas jurídicas para pessoas físicas. O DIFAL consiste no recolhimento da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna de ICMS do estado de destino da mercadoria/serviço, ou seja, trata-se da diferença entre alíquotas do ICMS cobradas entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial, tem por objetivo equilibrar a distribuição dos impostos coletados nas vendas interestaduais. O art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição da República, com redação da Emenda Constitucional no 87/2015, prevê o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações de comércio interestadual, confira-se: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: ... § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: ... VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, Verifica-se que não se trata de novo fato gerador para o mesmo imposto ou bitributação, mas de complementação do ICMS, de regra para repartição de receita originária de um tributo já existente, de modo que, a princípio, sua cobrança permanece válida mesmo sem prévia edição de lei complementar específica. Nesse sentido, a jurisprudência deste corte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - É descabido o pleito de sobrestamento do Feito em razão do reconhecimento de repercussão geral no âmbito do ARE no 1.237.351/DF (Tema no 1.093), tendo em vista que o Relator, Ministro Marco Aurélio, por meio de decisão fundamentada, expressamente rejeitou a aplicação, à controvérsia, do disposto no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 2 - O Legislador previu a possibilidade de os Estados-Membros cobrarem das empresas o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações de comércio interestadual, conforme estabelece o art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional no 87/2015. 3 - O DIFAL resulta da diferença entre alíquotas do ICMS cobradas entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. Não se trata, pois, de hipótese de bitributação ou de previsão de novo fato gerador para o mesmo imposto, mas de complementação do ICMS. 4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015, uma vez que não prevê novo fato gerador do ICMS, não institui ou majora tributos, mas tão somente regulamenta a cobrança do DIFAL nas hipóteses já autorizadas pela Constituição Federal e disciplinadas de forma suficiente pela Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), sendo desnecessária, portanto, a edição de lei complementar específica para disciplinar a matéria, o que confere constitucionalidade à cobrança do DIFAL na forma estabelecida no normativo em referência. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1296728, 07100939120198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. CONSUMIDOR FINAL SEDIADO NO DF. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. EXIGIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. 2. Na linha da doutrina e jurisprudência, circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da Constituição Federal, refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Assim, é irrelevante que haja remessa física do bem adquirido a outra unidade federada. Ademais, a Emenda Constitucional n. 87/2015, ao incluir o inc. VII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, não limitou a incidência do diferencial do ICMS às operações não presenciais. 3. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, nos termos do art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/1996 (alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015), ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1292176, 07080862920198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA. DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ART. 155, § 2o, VII E VIII, CF. EC 87/2015. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Em sua apelação, o Distrito Federal requer a reforma da sentença para, em suma, julgar improcedentes os pedidos dos embargos. 2. De acordo com o art. 155, inc. II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e também sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 2.1. A Emenda Constitucional no 87/2015 alterou os incisos VII e VIII, do art. 155, § 2o, da Constituição Federal com o objetivo de partilhar entre as unidades da federação o imposto incidente sobre a circulação interestadual de mercadorias, impondo ao contribuinte o pagamento da alíquota interestadual ao Estado de origem do bem e ao pagamento da diferença entre esta e a alíquota interna do Estado do adquirente da mercadoria. 2.2. O vendedor/remetente é responsável pelo recolhimento referente à alíquota de seu Estado. Caso o adquirente, consumidor final, não seja contribuinte do ICMS, o remetente será responsável pelo pagamento também da diferença entre alíquotas do seu Estado e a do (Estado) do comprador/destinatário. Na hipótese do consumidor final ser contribuinte do ICMS, será o responsável pelo pagamento da diferença entre as alíquotas. 2.3. No caso em apreço, verifica-se que as notas ficais, objeto do auto de infração que ensejou a execução fiscal embargada, têm como destinatário, consumidor final, empresa diversa da apelada, que é a vendedora. 2.4. Considerando que a empresa compradora é contribuinte do ICMS, em consonância com o disposto no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal e o art. 20 da Lei Distrital 1.254/1996, evidencia-se ser ela a responsável pelo pagamento da DIFAL. 3. Apelo improvido. (Acórdão 1293753, 07236808920198070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese o recente julgamento do RE n. 1287019 e da ADI 5469, afetados com repercussão geral (tema 1093 – Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015), no dia 24 de fevereiro, firmando a tese de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais". Também restou aprovada a sua modulação para que a decisão produza efeitos a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento em questão, enquanto os processos em curso deverão ser analisados individualmente. Não se denota, ainda nessa sede de cognição limitada, a cobrança do ICMS-DIFAL, em relação às operações interestaduais com mercadorias comercializadas a consumidores finais não contribuintes, conforme preconiza o Tema n.o 1.093/STF. Desta feita, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora